Tribunal: TJDFT
Processo: 0715697-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA CONVERTIDA EM DANOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO NÃO FORNECIDO. INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CABIMENTO. DANO INVERSO. POSSIBILIDADE.
1. Se restou consignado, na fase de conhecimento, que a obrigação de fazer não foi cumprida, mas foi convertida em danos materiais, a matéria já tendo transitada em julgado, verifica-se devidamente legítimo e possível o cumprimento provisório de sentença em curso.
2. O bloqueio dos valores deve ser mantido, como forma de resguardar o direito da parte consumidora, uma vez que a determinação judicial não foi cumprida e essa demora poderá causar perdas no desenvolvimento da criança que se encontra em tratamento contínuo em casa, realizado pela empresa especializada.
3. Observa-se que há o risco de dano inverso, em que a parte exequente/agravada, tem o direito de ver custeado o tratamento de saúde a que foi necessário se submeter, sob pena de ser suspenso ou cancelado, comprometendo a manutenção de sua saúde.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.